Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703792-90.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DE VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a tese absolutória, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. 2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem corroborados por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal, bem como filmagens de câmera de segurança. 3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento de testemunhas. 4. Mostra-se incabível o acolhimento da tese de menor participação delitiva quando está demonstrado que o agente praticou diretamente as elementares do tipo. 5. Tratando-se o uso de arma de fogo de circunstância objetiva, comunica-se a todos os autores do delito, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento também para o corréu que não estava portando o artefato. 6. “No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.” (Acórdão 1422805, 07023105320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos V e VI, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a sua condenação não poderia ter sido baseada apenas no depoimento das vítimas, razão pela qual entende que deve ser absolvido; b) artigos 65, inciso I, e 66, ambos do Código Penal, com vistas à redução da pena ao mínimo legal, porquanto entende que, no presente caso, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 29, § 1o, do CP, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a sua participação de menor importância no caso vertente. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII, LXI, e LXVI, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, e da presunção de inocência, bem assim ao direito de comunicação ao preso e ao direito à liberdade provisória. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 29, § 1o, do CP, assim como 155 e 386, incisos V e VI, ambos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 65, inciso I, e 66, ambos do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1.997.393/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/5/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, pois para aferir se no presente caso as circunstâncias e as condições de caráter pessoal se comunicam ou não, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LVII, LXI, e LXVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/9/2022. Por fim, em relação ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027